Tribunal: TJSP
Processo: 1027407-78.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Ilegitimidade de parte passiva das corrés – Reconhecimento que se impõe – Restituição de valores investidos – Desconto da quantia restituída – Honorários advocatícios – Adequação – Ação parcialmente procedente – Recurso do autor parcialmente provido – Apelo das corrés provido, com determinação.